Tribunal: TJES
Processo: 0000140-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de complementação de indenização securitária em razão de invalidez permanente por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de cláusula limitativa no certificado individual do seguro, e se essa circunstância afastaria a aplicação do Tema 1.112 do STJ, exigindo distinguishing com o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a dinâmica contratual dos seguros de vida em grupo, assentando que o dever de informação cabe exclusivamente ao estipulante, conforme o Tema 1.112 do STJ.

5. A alegação de ausência de cláusula limitativa no certificado individual foi implicitamente rejeitada, ao se afirmar que a omissão de cláusulas na documentação fornecida diretamente pela seguradora não transfere a ela o dever de informação que é do estipulante.

6. A insurgência do embargante, ao buscar a modificação do julgado, possui nítido caráter infringente, sendo inadequada a via dos embargos para tal finalidade.

7. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, bastando à parte suscitar a matéria nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de transcrição integral de cláusula restritiva no certificado individual do seguro não afasta a aplicação do Tema 1.112 do STJ, quando a apólice coletiva atribui ao estipulante o dever de informação.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia a matéria de forma clara, ainda que contrariamente à tese defendida pela parte.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à modificação do julgado por via transversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025; CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.788/SC (Tema 1.112), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021, DJe 28.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-70.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de complementação de indenização securitária em razão de invalidez permanente por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de cláusula limitativa no certificado individual do seguro, e se essa circunstância afastaria a aplicação do Tema 1.112 do STJ, exigindo distinguishing com o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a dinâmica contratual dos seguros de vida em grupo, assentando que o dever de informação cabe exclusivamente ao estipulante, conforme o Tema 1.112 do STJ.

5. A alegação de ausência de cláusula limitativa no certificado individual foi implicitamente rejeitada, ao se afirmar que a omissão de cláusulas na documentação fornecida diretamente pela seguradora não transfere a ela o dever de informação que é do estipulante.

6. A insurgência do embargante, ao buscar a modificação do julgado, possui nítido caráter infringente, sendo inadequada a via dos embargos para tal finalidade.

7. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, bastando à parte suscitar a matéria nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de transcrição integral de cláusula restritiva no certificado individual do seguro não afasta a aplicação do Tema 1.112 do STJ, quando a apólice coletiva atribui ao estipulante o dever de informação.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia a matéria de forma clara, ainda que contrariamente à tese defendida pela parte.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à modificação do julgado por via transversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025; CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.788/SC (Tema 1.112), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021, DJe 28.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS
em face do v. Acórdão de ID 15884357, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Seguradora ora Embargada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o decisum aplicou o Tema 1.112 do STJ de forma genérica, deixando de realizar o necessário
distinguishing
(distinção) com o caso concreto. Argumenta que a hipótese dos autos difere do precedente vinculante, pois o Certificado Individual entregue diretamente pela Seguradora ao consumidor não continha qualquer cláusula restritiva ou menção à proporcionalidade, gerando legítima expectativa de indenização integral, o que atrairia a aplicação dos arts. 46, 47 e 54, §4º do CDC. Pugna pelo prequestionamento da matéria e atribuição de efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a matéria foi devidamente enfrentada e que o recurso possui nítido caráter infringente e procrastinatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS
em face do v. Acórdão de ID 15884357, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Seguradora ora Embargada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o decisum aplicou o Tema 1.112 do STJ de forma genérica, deixando de realizar o necessário
distinguishing
(distinção) com o caso concreto. Argumenta que a hipótese dos autos difere do precedente vinculante, pois o Certificado Individual entregue diretamente pela Seguradora ao consumidor não continha qualquer cláusula restritiva ou menção à proporcionalidade, gerando legítima expectativa de indenização integral, o que atrairia a aplicação dos arts. 46, 47 e 54, §4º do CDC. Pugna pelo prequestionamento da matéria e atribuição de efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a matéria foi devidamente enfrentada e que o recurso possui nítido caráter infringente e procrastinatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS em Ação de Conhecimento visando à complementação de indenização securitária por invalidez permanente por acidente. O autor alegou ser beneficiário de duas apólices de seguro de vida em grupo e que, após sofrer acidente, recebeu valor inferior ao capital segurado, sob fundamento de cláusula contratual restritiva não previamente informada. A sentença entendeu que houve violação ao dever de informação e determinou o pagamento integral do capital. A seguradora apelante sustenta que, em seguros de vida em grupo, o dever de informação é exclusivo do estipulante, nos termos do Tema 1.112 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o dever de informar ao segurado sobre cláusulas limitativas de cobertura, especialmente aquelas que preveem pagamento proporcional em casos de invalidez parcial, nos contratos de seguro de vida em grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em contratos de seguro de vida em grupo, o vínculo contratual se estabelece entre a seguradora e o estipulante, cabendo exclusivamente a este, como representante do grupo segurável, prestar as informações prévias sobre as cláusulas contratuais, incluídas as restritivas de direito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.112.
4. A apólice e as condições gerais do seguro juntadas aos autos atribuem expressamente ao estipulante a obrigação de fornecer ao segurado cópia integral do contrato e de todas as condições aplicáveis, incluindo a previsão de indenização proporcional nos casos de invalidez parcial.
5. A sentença de primeiro grau contrariou o precedente vinculante ao imputar à seguradora o dever de informação direta ao segurado, o que não se coaduna com a jurisprudência pacificada.
6. O grau de invalidez restou incontroverso nos autos, sendo inclusive aceito pelo autor, o que afasta qualquer controvérsia quanto ao valor da indenização paga administrativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. Em contrato de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre cláusulas restritivas de direito incumbe exclusivamente ao estipulante, conforme fixado no Tema 1.112 do STJ.
2. A ausência de prova de falha do estipulante na prestação dessas informações não autoriza a responsabilização da seguradora.
3. Reconhecida a validade da cláusula contratual de indenização proporcional e a inexistência de controvérsia quanto ao grau de invalidez, é indevido o pedido de complementação da indenização securitária.

No caso em tela, não se vislumbra a omissão apontada.

O Embargante sustenta que o v. Acórdão foi omisso ao não considerar que o Certificado Individual não continha a cláusula limitativa, o que afastaria a aplicação do Tema 1.112 do STJ. Contudo, a decisão embargada foi clara e expressa ao assentar que, em se tratando de
seguro de vida em grupo
, a relação jurídica e o dever de informação possuem dinâmica própria, regida pela tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.874.788/SC.

O v. Acórdão fundamentou expressamente que:

"(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados (...) incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre".

A decisão colegiada concluiu que a obrigação de repassar as condições contratuais — inclusive aquelas constantes na apólice mestre e não transcritas na íntegra no certificado individual — recai sobre o
estipulante
(empregador), e não sobre a seguradora.

Portanto, ao contrário do que alega o Embargante, não houve omissão quanto à tese de
distinguishing
. O que houve foi a
rejeição implícita e lógica
da tese autoral diante da aplicação do precedente vinculante. O entendimento adotado por esta Câmara é o de que a existência de certificado individual simplificado não transfere para a seguradora o dever de informação que o STJ definiu ser do estipulante em apólices coletivas.

O fato de a decisão não ter acolhido a interpretação fática pretendida pelo Embargante (de que o certificado individual se sobreporia à apólice mestre ou à regra do estipulante) não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões, a pretensão do Embargante reveste-se de caráter infringente, buscando "a substituição da decisão recorrida por outra", o que é vedado nesta estreita via recursal. Se a parte entende que houve erro na aplicação do precedente ou na valoração da prova (Certificado Individual), a via adequada para tal discussão é o Recurso Especial, e não os Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, bastando que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar